Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-37.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-37.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALCELENI FOIZER DE LIZA, ELENY FOISER DE LIZA

APELADO: MARIVALDO SANTOS SALES e outros

Advogado(s)
:
ELENY FOISER DE LIZA, ALCELENI FOIZER DE LIZA

A12

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. SUCUMBÊNCIA READEQUADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME: A Defensoria Pública, atuando em nome de consumidor hipossuficiente, interpôs apelação visando à majoração da indenização fixada em R$ 1.000,00, enquanto a instituição financeira recorrente buscou a reforma integral da sentença que declarou a inexistência do débito e reconheceu o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) a legitimidade da Defensoria Pública para recorrer em nome de seu assistido; (ii) a regularidade da cobrança realizada pelo Banco Santander e a consequente responsabilidade por falha na prestação de serviços; (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) a preliminar de ilegitimidade recursal da Defensoria Pública não prospera, por atuar em representação processual do consumidor, nos termos das Leis Complementares nº 80/94 e nº 26/06; (ii) a instituição financeira não comprovou a origem do débito impugnado, descumprindo o dever de informação e o ônus probatório imposto pelo art. 6º, VIII, do CDC, configurando cobrança indevida e falha no serviço (art. 14, CDC); (iii) o dano moral restou caracterizado, impondo-se a majoração da indenização para valor condizente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO: Rejeitada a preliminar. Recurso do consumidor provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso da instituição financeira desprovido. Readequação da sucumbência, com condenação exclusiva do banco ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, já incluídos os honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001038-37.2021.8.05.0105
, em que figuram como
Apelantes
MARIVALDO SANTOS SALES
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 25 de agosto de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça.